Tribunal: TJDFT
Processo: 0742944-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742944-69.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP APELADO: FLAVIANE PEREIRA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Ré, WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso da ré para negar-lhe provimento e conheceu do recurso da autora a fim de dar-lhe parcial provimento apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –39855686. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se Flaviane Pereira de Sousa, para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 03 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator